Tribunal: TJMT
Processo: 0073253-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
EUDIRES MARIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 73253/2019
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – PENSÃO DE MERCÊ – INTERESSE PARTICULAR – OFENSA AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDENCIA - EMBARGOS REJEITADOS
É assente o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que é inconstitucional Lei instituidora de “pensão de mercê”, que favorece interesse particular e não interesse público, em total afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF).
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

EMBARGANTE:
EUDIRES MARIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Eudires Maria de Oliveira em desfavor do acórdão prolatado nos autos da Ação Civil Pública n° 10818.22.2011.811.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 193/202, que negou provimento ao recurso.
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por meio do Inquérito Civil no 000298-002/2005, instaurado pela Portaria no 001/2003, deu início à apuração de eventuais irregularidades na concessão de pensões ou aposentadorias especiais que estariam acarretando prejuízos ao erário e violando os princípios da isonomia e da moralidade administrativa.
Descobriu-se que por meio do Decreto n° 1.184/96, o Estado de Mato Grosso concedeu pensão especial à Embargante Eudires Maria de Oliveira, por se enquadrar na condição de viúva do ex-deputado estadual Amorésio de Oliveira.
Na época da propositura da ação a remuneração recebida pela ré correspondia ao montante de R$ 1.890,43 (mil oitocentos e noventa reais e quarenta e três centavos).
Defendeu o autor, que o ato administrativo afronta os princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da impessoalidade, gerando potencial prejuízo aos cofres públicos Estaduais e à imensa maioria da população Mato-grossense, de baixa renda, que precisa laborar por vários anos e contribuir com a previdência social para adquirir o benefício de aposentadoria.
Por tais razões, requereu e logrou êxito na procedência da ação para declarar nulo o Decreto Estadual n° 1.184/1996, condenando-se o Estado de Mato Grosso ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente no dever de não mais efetuar o pagamento da pensão especial em benefício da ré.
Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão vergastado não observou a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal.
Aduz que o Tribunal deveria ter se manifestado expressamente sobre o artigo da Constituição sobre o qual seria incompatível a Lei n. 4.731/1984, sendo, portanto, omisso nesse ponto.
Assevera que o referido acórdão não se manifestou corretamente acerca da prescrição e foi omisso quanto ao princípio da segurança jurídica.
Afiança que implicitamente o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de normas semelhantes à Lei Estadual n. 5.973/1992.
Desse modo, requer que os autos sejam remetidos ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça para o fim de apreciar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 5.973/1992.
Após que seja julgado o caso concreto, para apreciar quanto à falta de indicação de qual dispositivo da Constituição seria incompatível com a Lei n. 4.731/1984, a falta de apreciação do artigo 21da Lei de Ação Popular, aplicado por analogia, para o fim de reconhecer a prescrição da presente ação civil pública e que seja manifestado expressamente acerca do princípio da segurança jurídica e proteção da confiança (fls. 203/217).
Em suas contrarrazões, o Embargado Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que a pretensão da autora é rediscutir a matéria já apreciada pelo tribunal, sendo, por conseguinte, imprestável a oposição dos presentes embargos, pugnando por sua rejeição (fls. 221/223).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Eudires Maria de Oliveira em desfavor do acórdão prolatado nos autos da Ação Civil Pública n° 10818.22.2011.811.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 193/202, que negou provimento ao recurso.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar que, a concessão de pensão de mercê ofende os princípios positivados no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, e favorece tão somente ao interesse particular e não ao interesse público.
A instituição da chamada “pensão de mercê”, em favor de pessoas pré-determinadas, ainda que através de lei, fere os princípios da igualdade e impessoalidade contidos na Constituição Federal.
A Administração Pública deve conferir o mesmo tratamento a todos, sem distinção de qualquer natureza, conforme a redação contida no artigo 5o, caput, da Constituição Federal.
Em respeito ao princípio da impessoalidade, um dispositivo de lei não deve nominar ou individualizar os destinatários de um benefício, tendo em vista que “(...) deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros” (in “Manual de Direito Administrativo”, José dos Santos Carvalho Filho, 17a Ed., Lumen Júris Editora, 2007, p. 17).
A decisão encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se:
CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL – PENSÃO DE MERCÊ – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 4.009/2000 –– INTERESSE POLÍTICO OU PESSOAL – POSTURA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL COM AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Conforme reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, é inconstitucional a lei municipal que estabelece “pensão de mercê”, por configurar favorecimento particular, ou político, e ofender, dentre outros, os princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF).
O diploma municipal, embora possua a forma de lei, não apresenta os requisitos de abstração, generalidade e impessoalidade, revelando-se como mero ato autorizativo, com o propósito único de favorecer pessoa específica, sem motivo ou justificativa razoável que se sustente. Além de não prever qualquer contribuição ou contraprestação para a concessão da benesse, não há indicação da correspondente fonte de custeio, como determinado pelo artigo 195 da Constituição Federal.
(N.U 0045183-05.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABLECIMENTO DE PENSÃO – PRELIMINAR– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEIS MUNICIPAIS QUE CONCEDEM “PENSÃO DE MERCÊ” – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – INTERRRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – Não ocorre cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o art. 355, I, do CPC/2015.
2 – É assente o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que é inconstitucional Lei Municipal instituidora de “pensão de mercê”, que favorece interesse particular e não interesse público, em total afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF).
(N.U 0008447-76.2009.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PENSÃO — CONCESSÃO — 4 DE DEZEMBRO DE 1968 — VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO — VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — INEXISTÊNCIA .
PENSÃO — CONCESSÃO — 27 DE JUNHO DE 1990 — BENEFICIADO — MOTIVO — INEXISTÊNCIA — MERO RAPAPÉ — OFENSA AO ARTIGO 37, CABEÇA, DA LEI MAIS ALTA — CONSTATAÇÃO.
Pensão concedida, em 4 de dezembro de 1968, ao cônjuge de servidor falecido, não se pode ter à conta de mercê, já que a beneficiada teria, de qualquer forma, direito à pensão por morte.
Por outro lado, ofende os princípios positivados no artigo 37, cabeça da Lei Mais Alta, a concessão de pensão de mercê a beneficiado, sem qualquer vínculo com o poder público.
Recurso de Domícia Paes de Campos provido. Recurso de Estanislau Bispo da Silva não provido. Sentença retificada em parte.
(N.U 0011689-77.2008.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE – VIÚVA DE EX-VEREADOR DE VÁRZEA GRANDE BENEFICIADA COM “PENSÃO DE MERCÊ” PREVISTA NA LEI N. 698/81 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – APELANTE QUE JÁ FIGUROU COMO RÉ EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE AFASTOU O BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É assente o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que é inconstitucional Lei Municipal instituidora de “pensão de mercê”, que favorece interesse particular e não interesse público, em total afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF). (ReeNec 7987/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 07/11/2013)”. (Ap 24755/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).
Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Outrossim, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015.
A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR